Tribunal: TJPA
Processo: 0008309-17.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008309-17.2018.8.14.0130

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AGROPASTORIL BAIXA VERDE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008309-17.2018.8.14.0130

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO: AGROPASTORIL BAIXA VERDE EIRELI

ADVOGADO: LEONARDO DE SOUZA LIMA – OAB/PA 30.484

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos de energia elétrica referentes aos meses de 4/2017 a 6/2018, determinou a revisão das faturas, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e impôs a obrigação de retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar a legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária e a ocorrência de danos morais, com a possibilidade de redução do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não demonstrou a regularidade das cobranças impugnadas, tampouco apresentou justificativa plausível para o aumento abrupto dos valores faturados. Inobservância do ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do CPC.

4. A cobrança de valores exorbitantes e destoantes do consumo médio, sem comprovação da legalidade, caracteriza abusividade, tornando os débitos inexigíveis.

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida configura falha na prestação do serviço essencial e enseja indenização por danos morais, nos termos do artigo 6º, §1º, da Lei 8.987/95 e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O valor indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter compensatório e punitivo da reparação. Redução do montante de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença
.

Tese de julgamento:
“A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por cobrança abusiva configura falha na prestação do serviço essencial, ensejando indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 22901280, proferida pelo Juízo da

Vara Única de Ulianópolis que julgou PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida pelo autor em desfavor da concessionária demandada, para declarar a inexistência dos débitos correspondentes às faturas dos meses 4/2017 a 6/2018, além de condenar a concessionaria demandada em danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 e na obrigação de fazer a revisão destas faturas no prazo de 30 (trinta) dias, para corresponder à média de consumo da unidade consumidora.

Consta da petição inicial (id.

22901265) que a parte autora é titular da Conta Contrato nº 10902134 e que se encontra com uma pendência financeira no montante de R$ 20.065,52 (vinte mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) decorrentes das faturas dos meses 4/2017 a 6/2018, pontuando que, diante do inadimplemento, foi suspenso o fornecimento de energia na unidade consumidora desde 9/2017, sendo mantida a cobrança de faturas em valores desproporcionais, bem como teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

Alega ainda que não reconhece o débito questionado, haja vista que o consumo indicado pela distribuidora de energia destoa do regulamente utilizado pela parte autora, sobretudo considerando que a referida unidade consumidora abastece apenas um ponto de apoio de estrutura pequena na fazenda, razão pela qual pugnou, liminarmente, pelo restabelecimento do fornecimento de energia, pela retirada do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e pela suspensão da cobrança das faturas. No mérito, pleiteou pela declaração de inexistência dos débitos, além de compensação pelos danos morais experimentados.

Em decisão proferida no id. 22901266 Páginas 15-18, foi deferida a tutela de urgência, no afã de obrigar a concessionária requerida para se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica (caso já tenha ocorrida, que providencie o reestabelecimento), bem como, de se abster de incluir o nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (caso já tenha ocorrido a negativação, que providencie a exclusão).

Em sede contestação (id. 22901268 Páginas 4-), a requerida defende a legalidade da cobrança, sob a alegação de que está cobrando exatamente o que foi consumido pela autora.

Em Sentença proferida no id. 22901280, o Juízo sentenciante julgou procedente a demanda para: a) declarar a inexistência dos débitos correspondentes às faturas dos meses 4/2017 a 6/2018; b) Determinar a revisão destas faturas no prazo de 30 (trinta) dias, para corresponder à média de consumo da unidade consumidora; c) Determinar que a parte requerida retire e não inscreva o nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito pelo não pagamento desta fatura e; d) Condenar a ré a pagar, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a concessionária ré, interpôs recurso de apelação no id. 22901282, onde em apertada síntese alega que não foi identificada nenhuma irregularidade nas cobranças realizadas pela Requerida, eis que estavam normais, as leituras de todos os meses questionados, além de não existir, em momento algum, fato que levasse a Apelada a ter abalo graves o suficiente para gerar transtornos que caracterize real dano à moral.

Ao final pugna pela procedência do recurso para fins de se julgar improcedente a demanda. Alternativamente requer a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 22901289, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva no montante de R$ 20.065,52 referente aos meses de 4/2017 a 6/2018, além da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

N
o caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelo histórico de consumo, que as faturas reclamadas destoam em demasiado de sua média de consumo de energia elétrica, (id. 22901265 Pág. 21 até id. 22901266 - Pág. 1).

Assim, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo: “(...) observa-se que as faturas questionadas destoam sobremaneira das faturas de consumo anteriores e posteriores, sem que a parte ré tenha demonstrado que efetuou vistoria no local ou que havia irregularidades na unidade que justificasse o aumento significativo da fatura mensal da unidade (...)”.

De igual modo, afigura-se inadmissível impor à autora a prova de que não consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou somente as contas reclamadas, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica.

De outra banda, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para o aumento de consumo que gerou na cobrança das faturas exorbitantes, ora reclamadas.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Portanto, a Apelante não trouxe aos autos lastro comprobatório da legalidade do débito cobrado, deixando de colacionar documento que comprove a razão para o extraordinário aumento do consumo da usuária, inobservando o ônus também disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil;

No que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

De igual modo, havendo corte no fornecimento de energia elétrica, resta evidenciado o constrangimento sofrido, impondo-se o dever de indenizar, uma vez que o imóvel da parte autora ficou sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela autora, acarretando angústia e abalo emocional, pela interrupção de serviço essencial de energia elétrica, em virtude de cobrança irregular e que destoava totalmente do consumo médio, por prazo extenso e não razoável.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está acima dos parâmetros verificados em casos similares, motivo pelo qual entendo necessário minorá-lo para R$ 5.000,00, valor este que é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR O QUANTUM ARBITRADO A TITULO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/03/2025